Tribunal: STF
Processo: Pet 10105
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 



    Trata-se de “Recurso Ordinário Constitucional”, autuado nesta CORTE como “Petição”, interposto na origem com fundamento no art. 102, inciso II, “b”, da CF/88, em face de decisão monocrática proferida pela Min. HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual se indeferiu liminarmente embargos de divergência opostos contra acórdão de embargos de declaração em agravo regimental no Recurso Especial.



    Segundo consta, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) por fatos ocorridos em 31/8/2019, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (eDoc. 1). Ao final da instrução probatória, a pretensão punitiva foi jugada totalmente procedente e ora recorrente foi condenado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 555 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente (eDoc. 8).



    Interpostas apelações criminais pelo Ministério Público, pelo ora recorrente e pelo corréu (eDocs. 12, 13 e 14), a 2ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, em sessão realizada em 5/6/2020, por unanimidade, de parcial provimento aos recursos defensivos e ao apelo ministerial para “(i) reduzir a fração eleita para a majoração da pena-base do increpado James para 1/5; (ii) reconhecer os maus antecedentes do sentenciado Matheus, sem reflexo na reprimenda básica; (iii) afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos para ambos, (iv) redimensionando as sanções finais do acusado Matheus para 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-multa, e do sentenciado James para 6 anos de reclusão e 600 diárias de multa” (eDoc. 16).



    Opostos Embargos de Declaração (eDoc. 24), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, à unanimidade (eDoc. 27).



    O ora recorrente e o corréu interpuseram Recursos Especiais (eDocs. 20 e 22). Ambos os apelos foram rejeitados em juízo de admissibilidade pelo TJ/SP (eDocs. 30 e 31). O ora recorrente interpôs, então Agravo em Recurso Especial (eDoc. 32), não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de impugnação específica à decisão agravada (eDoc. 34). Adveio, então, Agravo Interno (eDoc. 36), o qual teve seu provimento negado pela Sexta Turma do STJ, em sessão realizada em 1º/6/2021 (eDoc. 38). Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 40), que foram rejeitados pela Sexta Turma do STJ (eDoc. 42).



    O ora recorrente interpôs, ainda, embargos de divergência contra o referido acórdão, recurso que foi liminarmente indeferido, por meio da decisão objeto deste recurso dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Neste “Recurso Ordinário”, interposto com fundamento no art. 102, II, “a”, da CF/88, o recorrente sustenta que “não teve a analise individualizada da pena, em virtude de julgamento voltado para a acusação do outro envolvido, conforme demonstrar-se-á, o que prejudicou sua análise à benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06” . Requer, assim “que o recurso seja conhecido e provido, para que seja harmônico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de seja reconhecido a violação ao direito de individualização da pena, tendo em vista que o acusado teve prejudicado seu direito à benesse do artigo 33, §4°, da lei de drogas por ter suas circunstancias agravadas vide a análise de perfil de terceiro no processo” (eDoc. 48).



    Em suas contrarrazões, o MP/SP pugnou pelo não conhecimento do recurso, pois interposto em hipótese não prevista em lei (eDoc. 52).



    O recurso foi para mim distribuído em 14/12/2021 (eDoc. 55).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme visto, o ora recorrente interpôs o presente recurso em face de decisão monocrática proferida pela Min. HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual se indeferiu liminarmente embargos de divergência opostos contra acórdão de embargos de declaração em agravo regimental no Recurso Especial, não se enquadrado em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional como de competência desta SUPREMA CORTE.



    O recorrente indicou, como amparo de seu recurso, o art. 102, inciso II, “a”, da CF/88, que prevê o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    [...]



    II - julgar, em recurso ordinário:



    […]



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    Não há dúvidas, portanto, que a irresignação em apreço é manifestamente incabível, pois evidente a incompetência desta CORTE SUPREMA, em especial porque não elencada em quaisquer das hipóteses recursais constitucionalmente previstas (art. 102, II, a, da CF/88). Inviável, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que sua interposição se caracteriza como erro grosseiro, o qual não é passível de correção.



    Sendo o presente recurso manifestamente incabível, incide o óbice da Súmula 322/STF ("Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal").



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À PETIÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente